Tribunal: TJDFT
Processo: 0737403-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de processamento dos embargos à execução ajuizados por meio do endereçamento de petição protocolada nos autos do processo de execução.
2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia, de modo expresso, o meio exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada.
3. A propositura dos embargos à execução por meio de petição juntada aos autos do processo de execução, apesar de não se harmonizar com a norma prevista no dispositivo legal mencionado, consiste em mera irregularidade processual.
4. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC).
5. No caso em análise é possível perceber que a recorrida propôs embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. 5.1. Deve ser aplicado, no presente caso, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas.
6. Recurso conhecido e desprovido.